Tribunal: STF
Processo: AI 627090
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
I -
   Ausência de prequestionamento da questão constitucional
   suscitada. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
II - É de
   natureza infraconstitucional o debate acerca dos pressupostos de
   admissibilidade de ação rescisória. Inadmissibilidade do RE,
   porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
III - Julgamento contrário aos interesses da parte não
   basta à configuração da negativa de prestação jurisdicional.
IV
   - A violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
   em regra, não dispensa o exame da matéria sob o ponto de vista
   processual, o que caracteriza ofensa reflexa à Constituição e
   inviabiliza o recurso extraordinário.
V - Agravo regimental
   improvido.